Tribunal: TJES
Processo: 5004417-59.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004417-59.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAQUIM CARON
RECORRIDO: ADRIANA SCOPEL PIOL RECLA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº5004417-59.2021.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

JOAQUIM CARON

RECORRIDO: ADRIANA SCOPEL PIOL RECLA

JUÍZO DE ORIGEM: ARACRUZ - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA.

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por JOAQUIM CARON, contra sentença proferida em id 5401358, que julgou improcedente a pretensão autoral.

O recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo a condenação da requerida ao pagamento: a) da quantia de R$ R$ 12.030,66, (doze mil e trinta reais e sessenta e seis centavos); b) de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado pelo juízo.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente solicitou a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Defiro a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões são tempestivas. Dessa forma, recebo o presente recurso inominado
apenas em seu efeito devolutivo.

DO MÉRITO

Analisando as alegações das partes litigantes e as provas trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que não há motivos para reforma da sentença. Explico.

Não há qualquer comprovação nos autos (documental, testemunhal ou depoimento das partes) de que a recorrida tenha se apossado, indevidamente, de alguma quantia pecuniária pertencente ao recorrente. Pelo contrário, o depoimento pessoal da parte recorrente, colhido em audiência presencial (id 5401351), é claro ao isentar a recorrida da prática de qualquer ato ilícito. Veja-se o seguinte trecho:

“[...] Que não sabe informar porque revogou a procuração da requerida; Que foi a sobrinha do depoente que o levou até o cartório para fazer a nova procuração; Que é a sobrinha do depoente que está administrando sua conta;
Que o depoente não acredita que a requerida roubou algum dinheiro seu
;
Que o depoente não sabe dizer se a requerida roubou algum dinheiro seu
."

Apesar de constar nas razões do recurso inominado a alegação de que o recorrente, por ser pessoa “idosa, iletrada, leiga e humilde”, teria ficado constrangido diante da recorrida, por ocasião de seu depoimento pessoal, não “conseguindo dizer a realidade dos fatos”, após a análise das mídias juntadas aos autos (id 5401353, id 5401354, id 5401355, id 5401356, id 5401357), entendo que tal circunstância não restou evidenciada.

Assim, compartilho,
in totum
, dos argumentos fáticos e jurídicos exarados na sentença recorrida,
in verbis
:

“Quanto ao elemento conduta, entendo pela inocorrência,
pois inexiste comprovação de que os saques efetivados pela ré foram indevidos e as quantias não reverteram em prol do próprio demandante
,
em especial porque,

a afirmação autoral de apropriação indevida de valor se funda tão somente em suposição da sobrinha do requerente.

Nesse prisma, não obstante a sobrinha do demandante tenha aduzido que deveria constar um saldo superior ao existente na conta bancária autoral, observa-se que o suplicante sequer informa o meio pelo qual pagou seus gastos mensais básicos naquele período, a possibilitar que este Juízo pudesse inferir que, além da quantia existente na conta, também deveria constar R$ 12.030,66. Isso porque, é de conhecimento comum que um idoso necessita de dinheiro para adimplir gastos básicos, como por exemplo, alimentação, despesas com energia elétrica, água e remédios.

Logo, cabia a parte autora demonstrar a desnecessidade de utilizar a quantia de R$ 12.030,66, que lhe foi paga pelo INSS a título de aposentadoria, para adimplir os gastos básicos autorais por um período de 07 meses (março/2021 a setembro/2021), e que por isso, referida quantia deveria ser ressarcida pela ré, pelo desvio de finalidade quanto a destinação de tais valores.

Portanto,
imperioso se faz reconhecer que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório
, na forma do art. 373, I do CPC,
vez que não demonstrou a apropriação de valores pela suplicada, em desvio da finalidade dos proventos
.

Além disso, outro fator que afasta a tese autoral de desvio de valor, é que mesmo a ré estando na posse do cartão do idoso, e ainda, possuindo procuração de plenos poderes para gerir seu patrimônio, não implementou nenhum saque quanto a quantia de R$ 24.608,05, recebida pelo postulante a título de pagamento de verbas trabalhistas. [...]

Assim, ante as parcas provas nos autos, e ainda, em virtude do teor do depoimento autoral demonstrar que confia na requerida e não acredita que pudesse ter se apropriado indevidamente de seu dinheiro, e principalmente, pelo fato de o autor ter confessado o recebimento de dinheiro em mãos, sem saber precisar, em numerário, a quantia recebida, forçoso o reconhecimento da inexistência de prática de ato ilícito pela ré.
[...]

Sendo assim, tenho pelo reconhecimento da ausência de um dos requisitos da responsabilidade civil, qual seja, o ato ilícito, merecendo os pedidos em comento (indenização por danos morais e materiais) o caminho da improcedência.”

Concluo, então,
que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)